Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-48.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000223-48.2018.8.14.0133

APELANTE: KECY JHONES MEIRELES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINL. ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE SEJA AFASTADA A SÚMULA 231 DO STJ E APLICADA AS ATENUANTES QUE O RÉU FAZ JUS PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ABAIXO DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE IMPROCEDENTE. É VEDADA A APLICAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO EM LEI, EM VIRTUDE DE EXISTÊNCIA DE ATENUATES, EM RESPEITO AO ENTENDIMENTO DO STJ, JÁ CONSTANTE NA SÚMULA 231 DO REFERIDO TRIBUNAL, A QUAL NÃO SE ODE REJEITAR QUANDO SE FORMA PROCEDER A DOSIMETRIA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
KECY JHONES MEIRELES DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Kecy Jhones Meireles da Silva
, através da Defensoria Pública, objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 13/01/2018, por volta das 05hs20min., o apelante, na companhia de outro indivíduo, também denunciado, surpreenderam as vítimas, Wenderson Luiz |Negrão e Victor Evangelista Pinheiro, quando estas estavam na loja de Conveniência SOS, localizada na Cidade Nova VII, bairro da Cidade Nova VII, esquina com SN 13, cidade de Ananindeua e, utilizando-se de violência e grave ameaça, subtraíram os objetos pessoais pertencentes aos ofendidos, entre eles um aparelho celular, dois relógios de pulso e uma motocicleta.

As vítimas solicitaram um taxi e decidiram ir atrás dos acusados, tendo inclusive acionado uma viatura da polícia que avistaram na BR 316, conseguindo os mesmos abordar o carro utilizado pelos acusados, carro este que após foi constatado se tratar de produto de roubo, sendo que a motocicleta rouba da vítima, foi abandonada na passagem Tupi, no bairro do Castanheira.

Em razões recursais
alega a defesa que há excesso na fixação da pena imposta ao apelante, haja vista a súmula 231 do STJ que o magistrado de primeiro grau utilizou-se para não impor a pena base abaixo de seu mínimo permitido é uma afronta a nossa ordem constitucional, pois não deixa o juiz individualizar de forma correta a pena do condenado, devendo a referida súmula ser rejeitada por esta Corte de Justiça, aplicando as atenuantes que o apelante faz jus para que a pena base seja redimensionada para abaixo do mínimo permitido no tipo penal em questão.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos recorrentes.

Da pretendida redefinição da pena a que foi condenado o apelante.

Alega a defesa que há excesso na fixação da pena imposta ao apelante, haja vista a súmula 231 do STJ que o magistrado de primeiro grau utilizou-se para não impor a pena base abaixo de seu mínimo permitido é uma afronta a nossa ordem constitucional, pois não deixa o juiz individualizar de forma correta a pena do condenado, devendo a referida súmula ser rejeitada por esta Corte de Justiça, aplicando as atenuantes que o apelante faz jus para que a pena base seja redimensionada para abaixo do mínimo permitido no tipo penal em questão.

Ora, entendo que, no
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência de
atenuantes
, com a pretendida rejeição do teor da súmula 231 do STJ, há que se fazer alguns questionamentos.

Em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a Súmula 231.

Aproveito a oportunidade, para destacar a incoerência de alguns argumentos de defesa, em relação à aplicabilidade das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, já que a Defensoria Pública tem requerido a desconsideração dos antecedentes criminais na dosimetria da pena em face da
aplicabilidade
da Súmula 444 do STJ, porém, em relação à tese de redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, vem arguindo o
afastamento da Súmula 231 do STJ
, que não é vinculante e por isso não deveria ser aplicada.

Por mais que se justifique o exercício da ampla defesa, com utilização de todos os meios necessários para plenamente garanti-la, não é coerente vislumbrar tal contradição argumentativa, principalmente porque questões sumuladas devem ser observadas como um todo e não parcialmente, somente no que convém.

Inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes já que tal impossibilidade se mostrou já pacífica em virtude de entendimento de tribunal superior, inclusive sumulado.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .
.

Belém, 02 de setembro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLAND
A REIS

Relator

Belém, 08/09/2021